Tribunal: TJMT
Processo: 0034848-87.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034848-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Compromisso, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME - CNPJ: 01.888.031/0001-93 (APELADO), ANTONIO PINHEIRO DE MORAES - CPF: 074.464.038-53 (APELADO), ADELMA DE LIMA E SILVA MORAES - CPF: 298.529.941-15 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ADELMA DE LIMA E SILVA MORAES - CPF: 298.529.941-15 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO DE MORAES - CPF: 074.464.038-53 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME - CNPJ: 01.888.031/0001-93 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO DEVEDOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CONTRATO DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM EFETIVAR A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESCABIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVEDOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra)”.

Na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Adelma de Lima e Silva Moraes
, o outro interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Execução
ajuizada pelo banco, em face de
Adelma de Lima e Silva Moraes, Antônio Pinheiro de Moraes e Rodoviário Pinheiro Ltda ME,
para acolher a exceção de pré-executividade manejada pela executada e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC. Por conseguinte, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 12.000,00, com fundamento no artigo 85 § 2º do CPC.

Inconformado, o banco apelante alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição da ação, sob o argumento de que, no caso dos autos, o prazo prescricional é decenal e que o ajuizamento da ação interrompe a prescrição.

Argumenta ainda que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que diligenciava a fim de efetivar a citação dos devedores.

Assevera indevida a condenação em honorários de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 191203453.

Irresignada, a devedora/apelante
Adelma de Lima e Silva Moraes
, discorre acerca dos honorários de sucumbência arbitrados, que defende estar abaixo do patamar estabelecido no art. 85 § 2º do CPC. Pugna pela majoração do percentual dos honorários, para que seja fixado entre 10 e 20% do valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 191203454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, fundada no Contrato de Crédito Comercial sob nº 40/00509-7, celebrado entre as partes em 08/06/2009, no valor de R$ 159.700,00 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos reais), cuja cópia aportou aos autos no Id 191203399 - Pág. 03/13.

A ação foi ajuizada em 28/09/2012, tendo a decisão inicial sido proferida em 12/04/2013, Id 191203400 – pág. 02.

Apura-se que o executado
Antônio Pinheiro de Moraes
compareceu espontaneamente na secretaria da Vara, tendo sido efetivamente citado, bem como, a empresa devedora
Rodoviário Pinheiro Ltda EPP
, uma vez que compõe o quadro de proprietários, em 13/05/2019, conforme certidão de Id 191203400 – pág. 76.

A executada, ora apelante
Adelma de Lima e Silva Moraes
, foi devidamente citada em 29/11/2022, conforme certidão de Id 191203422.

Citada a executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição nos autos, sob o argumento de que transcorreu prazo superior ao prescricional do título, sem a efetivação da citação dos devedores, Id 191203425.

Pela certidão de Id 191203431 foi o banco exequente devidamente intimado para manifestar-se quanto à exceção de pré-executividade e a alegada prescrição, todavia, apesar de intimado, o banco credor deixou transcorrer o prazo, certidão de Id 191203432.

Pois bem, o Juízo Singular proferiu a sentença, Id 191203433, ora recorrida, acolhendo os argumentos da exceção de pré-executividade, entendendo pela prescrição do título, diante do transcurso do prazo trienal sem a efetivação da citação dos devedores.

Passo à análise de ambos os recursos.

A controvérsia está em apurar o prazo prescricional do título que fundamentou a execução, bem ainda, se ocorreu a prescrição da ação, ante o transcurso do prazo de prescrição, sem a efetiva citação, não ocorrendo a interrupção do referido prazo.

No caso, a execução está amparada por contrato de crédito comercial, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966.

Para a Cédula de Crédito Comercial aplica-se o prazo prescricional trienal (Lei Uniforme de Genebra, Decreto-Lei n. 57.663/66). E
"o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"
(STJ, AgInt no REsp. 1.850.690/SP).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ART.206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O prazo prescricional para execução de título cambiariforme - no caso, cédula de crédito comercial - é regido pela Lei Uniforme de Genebra, que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título. Agora, o prazo prescricional, para ação de cobrança, é o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC. 2. O Tribunal local informa que o título de crédito objeto da controvérsia venceu em 22 de dezembro de 2002, e que houve interrupção do prazo prescricional em 11 de abril de 2003; contudo, a ação de cobrança somente veio a ser ajuizada em 24 de junho de 2008, compondo, entre essas datas, lapso temporal superior a cinco anos, o que implica reconhecer fulminada a pretensão autoral pela prescrição. 3. As alegações ora deduzidas são as mesmas, não tendo, nesta feita, o agravante elaborado argumentação jurídica nova eficaz alguma para demonstrar o desacerto da decisão que ora se agrava. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1342676/MG, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe de 31/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – (...). Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. (...) (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE de 27/01/2022).

In casu, a ação foi ajuizada em 28/09/2012, a decisão inicial determinando a citação proferida em 12/04/2013, Id 191203400 – pág. 02, os executados deveriam ser citados até abril/2016.

Nos moldes do que deve ser observado nos autos, nota-se que houve o transcurso de prazo superior aos 03 (três) anos, concebidos para o exercício da pretensão executória, sem a efetivação da citação, o que impõe a extinção da execução, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula para a prescrição executória, prazo idêntico para o ajuizamento da ação.

O art. 202 do CC, caput e inciso I, dispõe que
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que o exequente não adotou medidas efetivas para citar os executados e nem foi diligente na conduta do processo, pois diversas vezes demorou para formular pedidos, fornecer meios necessários ao cumprimento dos mandados, bem ainda, para impulsionar o processo, de forma que, quando finalmente teve êxito já havia decorrido o prazo trienal.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.

E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CC.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, no julgamento de diversos casos semelhantes:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E FASES DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVO DEFERIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Desde que não tenha sido revogada no curso da lide, a concessão da justiça gratuita no juízo de origem se estende a todas as instâncias e fases do processo. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra)”. (N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

“APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

No que se refere ao inconformismo das partes, objeto de discussão em ambos os recursos, relativo aos honorários de sucumbência, possui razão o banco credor, em seu pleito, quando insurge com fundamento no princípio da causalidade.

Com efeito, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o banco credor ingressou com a execução, após constatara a inadimplência dos devedores.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da executada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do credor, tão somente para excluir a condenação do banco em honorários de sucumbência, em favor do patrono do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023